Tribunal: CARF
Processo: 10830.726915/2016-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.726915/2016-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.067 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
FORTI INFORMATICA & COMERCIO LTDA - ME. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas
do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades
suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726915/2016-03
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726915/2016-03

Por bem descrever a controvérsia, adoto relatório do acórdão de primeira
instância:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/CPS no 2325950 de fls. 05/07, expedido em 09 de
setembro de 2016, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2017 o contribuinte do
Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir os débitos que se encontram
listados no anexo único do ato de exclusão e cujas exigibilidades não se encontravam
suspensas; com fundamento no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I
do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 28/09/2016 por meio eletrônico (tela de fl.
47), a pessoa jurídica interessada interpôs em 26/10/2016 a manifestação de fls. 02/03.
Na peça de defesa apresentada a empresa requer que sejam “excluídos os débitos
fazendários, em razão do processo de no 10830.724.127/2015-93” em julgamento e,
informa que os demais débitos foram regularizados.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, tendo sido
reafirmado que a manifestante possuía débitos em aberto os quais, pelo decurso dos prazos
legais, justificavam, nos termos da legislação do Simples Nacional, a sua exclusão desta
sistemática de recolhimento de tributos.
Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário, no qual reitera que o que viesse a ser decido no processo no
10830.724.127/2015-93 poderia interferir na exclusão do Simples Nacional ora em análise.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726915/2016-03

Mérito

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão de débitos em aberto por
prazo superior ao permitido pela legislação.
Os débitos que ensejaram o ADE de exclusão encontram-se listados às fls. 6 e ss.
Na decisão de primeira instância, foi confirmado que diversos dos débitos listados
no ADE de exclusão permaneciam em aberto. Confira-se:

Na espécie, constata-se pelas telas de fls. 48 a 55 e pela telas de fls. 58 a 68,
retiradas dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que vários
débitos que motivaram a expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/CPS no
2325950 de fls. 05/07, encontravam-se ainda na situação de devedores em 27/01/2017
e 25/04/2017 (datas das consultas); portanto após a data limite de 28/10/2016
permitida pela legislação para o contribuinte em questão regularizar todos os débitos e
permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.

Quanto ao processo de no 10830.724.127/2015-93, enfatizado no Recurso
Voluntário, verifico que se trata de pedido de revisão de ofício de multas por atraso na
apresentação de DCTF, débitos estes que não respondem por todos aqueles listados no ADE às
fls. 6.
Não tendo sido a causa da exclusão elidida pela Recorrente, na forma do
afastamento de todos os débitos registrados em aberto no ADE, é de rigor manter a decisão de
primeira instância que confirmou a sua exclusão do Simples Nacional.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.067 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.726915/2016-03

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital